Tribunal: CARF
Processo: 11080.730007/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730007/2018-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.531 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS E PRIMAZIA DO MÉRITO.
INTEMPESTIVIDADE EM RELAÇÃO AO ATO CONTRA O QUAL SE
INSURGE. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento com base nos princípio da fungibilidade dos recursos e no
princípio da primazia do mérito pode ser adotado se o recurso voluntário
formalmente apresentado preenche os demais pressupostos processuais, entre
os quais a tempestividade em relação ao ato decisório contra o qual
materialmente se busca recorrer.
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO TENHA IMPUGNADO OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece o recurso voluntário que não impugnou qualquer fato ou razão
de direito constante na decisão recorrida, em especial quando o vício da peça
recursal não é passível de saneamento ou de complementação de
documentação, pois trata-se de inexistência de qualquer razão recursal contra a,
em tese, decisão recorrida, conforme aplicação subsidiária do art. 932 do
Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730007/2018-61
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730007/2018-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

O presente processo versa sobre a exigência de multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §
17), no qual a DRJ09, Acórdão no 109.000.304, de 17.08.2020, julgou, por unanimidade,
improcedente a impugnação.
2.

Este processo é decorrente do PAF no 10580.902196/2015-33, que versa sobre
DCOMP lastreada em crédito de saldo negativo do IRPJ do 1o trimestre de 2013, no qual em
sessão de 17.08.2020, a mesma DRJ09, proferiu o Acórdão DRJ09 no 109.000.303, que julgou,
por maioria, improcedente a manifestação de inconformidade do sujeito passivo.
3.

Neste processo foi atuado Recurso Voluntário que, embora cite o número deste
em seu prólogo, refere-se materialmente ao não reconhecimento do crédito, objeto de análise no
PAF no 10580.902196/2015-33 e não faz menção alguma a matéria tratada neste processo, isto é,
multa isolada decorrente da não homologação da compensação.
4.

Naquele processo não houve interposição de Recurso Voluntário, fato que tornaria
definitiva a decisão de primeira instância, Acórdão DRJ09 no 109.000.303, nos termos do art. 42,
I, do Decreto no 70.235, de 1972.
5.
Com base no princípio da fungibilidade dos recursos, que se traduz, em apertada
síntese, na admissão de um recurso por outro que seria cabível, princípio que está muitas vezes
ligado, como no caso concreto, ao princípio da primazia do mérito, poder-se-ia conhecer o
Recurso Voluntário em relação à decisão que materialmente busca reformar. No caso, se
verifica-se que as razões recursais desenvolvidas não dizem respeito ao presente processo, mas
exclusivamente ao PAF no 10580.902196/2015-33.
6.

Dessa forma, em caráter preliminar ao próprio início do julgamento, registro que o
Recurso Voluntário interposto nesse processo (fls. 250/255) será julgado, sob a perspectiva do
mérito, em relação ao Acórdão no 109.000.303, de 17.08.2020 (fls. 238/243 do PAF no
10580.902196/2015-33) cujo resultado produzirá efeitos no presente processo de multa isolada,
pode ser decorrente do processo onde a DCOMP foi objeto de análise.
7.

A referida decisão da DRJ09, como mencionado, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, contra ato que não homologou Pedido de Restituição e
Declarações de Compensação (241/245 do PAF no 10580.902196/2015-33), efetuado
originalmente no valor de R$ 129.369,47, lastreada em saldo negativo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no 1o trimestre de 2013.
8.

O não reconhecimento do crédito se deu em razão de o sujeito passivo, ao
contrário do alegado saldo negativo, ter apurado saldo a pagar de IRPJ igual a zero na
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730007/2018-61

Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), conforme Despacho
Decisório (fls. 229 do PAF no 10580.902196/2015-33).
8.1.

Como referido, em razão da não homologação, foi lavrada Notificação de
Lançamento, relativa a multa isolada por compensação não homologada, no valor de R$
50.697,94, que foi objeto de autuação no presente processo.
9.

Em manifestação de inconformidade (fls. 2/42 do PAF no 10580.902196/2015-
33), o sujeito passivo informou que a RFB não procedeu a juntada do detalhamento dos créditos
eventualmente considerados na a auditoria; que fez juntada da DIPJ e dos créditos, oriundos de
retenções efetuadas por órgãos públicos e registradas em DIRF.
9.1.

Em impugnação (fls. 8/25), o sujeito passivo alegou, em resumo, que a multa
aplicada era desproporcional e confiscatória.
10.

Em 10.01.2019, o presente processo foi juntado, por apensação, ao PAF no
10580.902196/2015-33 (fls. 237). Em 30.06.2021 houve desapensação e posterior reapensação
(fls. 258/259).
11.

A DRJ (fls. 401/414 do PAF no 10580.902196/2015-33) julgou improcedente a
manifestação de inconformidade por entender que as parcelas que compunham o saldo negativo
não puderam ser confirmadas; que as retenções sob código 1708, indicadas em anexo à
manifestação de inconformidade, são insuficientes para formar saldo negativo e que as retenções
vinculadas ao CNPJ da fonte pagadora indicada no PER/DCOMP não restou comprovada.
11.1.
Foi efetuada declaração de voto nesse Acórdão para registrar divergência quanto
ao entendimento da maioria da turma julgadora de primeira instância. Em síntese, que,
verificando os registros em sistemas da RFB, que o contribuinte faria jus ao valor total
orginalmente pleiteado, no valor de R$ 129.369,47.
11.2.
A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO. PARCELAS NÃO CONFIRMADAS.
Quando não confirmadas as parcelas que compõem o direito creditório informado no
PER/DCOMP, verifica-se a impossibilidade de homologar a compensação requerida.
11.3.
Em relação à multa isolada, entendeu a DRJ09 pela legitimidade da multa isolada
incidente sobre o débito não compensado, nos termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996,
com redação atribuída pela Lei no 13.097, de 2015 (fls. 238/243). Essa decisão foi materializada
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 22/08/2014
PENALIDADE. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730007/2018-61

O indeferimento de pedido de ressarcimento e a não homologação de compensação,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (PER/DCOMP), sujeita a
contribuinte à multa regulamentar isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/08/2014
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
Na ausência manifestação da PGFN, na forma do art. 19 e 19-A, inc. II e III, da Lei
10.522/2002, quanto aos efeitos do reconhecimento de repercussão geral pelo STF,
quanto à tese de inconstitucionalidade do dispositivo legal aplicado, deve prosseguir
normalmente a resolução do contencioso administrativo correspondente.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
CONTRARIEDADE À LEI MAGNA E SEUS PRINCÍPIOS.
Não cabe ao Estado-Auditor proferir, ainda que de forma indireta, declaração incidental
de inconstitucionalidade (Súmula Vinculante no10 do STF e da Súmula CARF no 02).
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. COBRANÇA CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO SOBRE
MESMA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que decorre
da não homologação de compensação, concomitantemente com a de multa de mora
sobre o débito indevidamente compensado, que decorre da impontualidade do
pagamento, não importa em dupla sanção sobre a mesma infração..
12.

Em Recurso Voluntário (fls. 250/255), embora consta referência ao PAF no
11080.730007/2018-61, como já referido, o mérito se refere exclusivamente ao PAF no
10580.902196/2015-33.
12.1.
Na peça recursal, o sujeito passivo informa a necessidade de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário; faz alegações genéricas sobre o direito ao crédito lastreado em
saldo negativo. Requer a reforma da decisão de primeira instância e o reconhecimento da
existência de crédito a título do IRPJ apurado no 1o semestre (sic) do ano de 2013 e a
consequente homologação da compensação.
12.2.
Não houve apresentação formal de Recurso Voluntário no PAF no
10580.902196/2015-33 e em nenhum dos dois processos contra a decisão da DRJ que manteve a
exigência de multa isolada.
13.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
14.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 09.03.2021,
por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730007/2018-61

Abertura de Mensagem (fls. 246), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
18.03.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 249), é tempestivo.
14.1.
Como referido, embora regularmente cientificado da decisão de primeira instância
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade pela não homologação da
compensação em 25.11.2020, conforme Aviso de Recebimento (fls. 417 do PAF no
10580.902196/2015-33), o contribuinte não apresentou recurso voluntário no processo em que
foi efetuada a análise da DCOMP.
14.2.
Na linha em que relatado, o Recurso Voluntário interposto nesse processo (fls.
250/255), sob a perspectiva do mérito, diz respeito ao Acórdão no 109.000.303, de 17.08.2020
(fls. 238/243 do PAF no 10580.902196/2015-33), que julgou a manifestação de inconformidade
pela não reconhecimento do crédito informado na DCOMP.
14.3.
A decisão pelo conhecimento com base nos princípio da fungibilidade dos
recursos e da primazia do mérito poderia ser adotada se o Recurso Voluntário formalmente
apresentado preenchesse os demais pressupostos processuais, entre os quais a tempestividade em
relação ao ato decisório contra o qual materialmente se busca recorrer.
14.4.
Sobre esse ponto, verifica-se que o Recurso Voluntário interposto no presente
processo em 18.03.2021, é intempestivo em relação à ciência da decisão da DRJ09 no
109.000.303, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, ocorrida em
25.11.2020.
14.5.
Dessa forma, por ser intempestivo o Recurso Voluntário em relação ao ato
decisório sobre o qual se refere no mérito, ainda que se aplicasse os princípios da fungibilidade
dos recursos e da primazia do mérito, o mesmo não pode ser conhecido. Aplicar tais princípios
sem observância mínima dos demais requisitos de admissibilidade dos recursos implica aceitar
que a regra de admissibilidade possa ser derrogada pela aplicação de uma regra integrativa e,
mais do que isso, possibilitar a utilização do prazo legal para apresentação de recursos para se
insurgir contra terceira decisão sobre a qual o interessado perdeu prazo.
14.6.
Os requisitos de admissibilidade dos recursos são de natureza extrínseca
(tempestividade, preparo e regularidade formal) e de natureza intrínseca (cabimento,
legitimidade, interesse de recorrer e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de
recorrer).
14.7.
O Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao PAF, em seu art.
932, II, prescreve:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo
de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a
documentação exigível.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.531 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730007/2018-61

14.8.
Verifica-se, no caso concreto, que o Recurso Voluntário apresentado (fls.
250/255), embora tempestivo em relação ao ato de ciência do Acórdão no 109.000.304, de
17.08.2020, que julgou, por unanimidade, improcedente a impugnação contra a notificação de
lançamento da multa isolada, não impugnou qualquer fato ou razão de direito constante na
decisão recorrida.
14.9.
Tão pouco é possível aplicar a exceção prevista no parágrafo único do art. 932 do
CPC, pois não se trata de vício sanável ou necessidade de complementação de documentação,
trata-se de inexistência de qualquer razão recursal contra a, em tese, decisão recorrida.
Conclusão
15.

Dessa forma, voto no sentido de NÃO CONHECER o Recurso Voluntário por não
ter apresentado razões recursais sobre quaisquer dos fundamentos da decisão de primeira
instância.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 268
DF CARF MF
Original